Tribunal: TJES
Processo: 5031031-13.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fauna; Flora; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031031-13.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES

APELADO: 3R PETROLEUM OFFSHORE S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS INDIVIDUAIS REFLEXOS. EMPREENDIMENTO PETROLÍFERO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, §3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. DATA DO CONHECIMENTO DO DANO. OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. AFASTAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO.

1. A pretensão de reparação civil, mesmo que deduzida em Ação Civil Pública, quando se refere a danos individuais reflexos (microbem ambiental), sujeita-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil.

2. No caso, tendo o empreendimento petrolífero entrado em operação no ano de 2006, e a ação sido ajuizada apenas em 2022, transcorridos mais de dezesseis anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.

3. A imprescritibilidade cinge-se à hipótese de dano diretamente sobre o patrimônio ambiental comum à coletividade (macrobem ambiental), não se aplicando aos danos individuais patrimoniais ou morais decorrentes de reflexo ambiental.

4. Conforme o art. 18 da Lei n. 7.347/1985, afasta-se a condenação da associação autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios em Ação Civil Pública.

5. Prejudicial de mérito acolhida. Apelação cível prejudicada.

Vitória-ES, 21 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a prejudicial de mérito de prescrição, arguida em contrarrazões, e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5031031-13.2022.8.08.0024
Apelante: Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores
Apelado: 3R Petroleum Offshore S/A
Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores contra a sentença de id. 8990238, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em desfavor de 3R Petroleum Offshore S.A., na qual o Magistrado de origem julgou improcedentes os pedidos autoria, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nas razões recursais de id. 8990240, a apelante sustenta, em síntese: (a) que a zona de exclusão teria causado prejuízos materiais e morais aos pescadores substituídos, com base no Relatório de Impacto Ambiental (RIMA); (b) que a existência de licenciamento ambiental não afasta o dever de indenizar; (c) que houve privação definitiva do uso de áreas tradicionalmente utilizadas para pesca; (d) que a sentença teria desconsiderado provas documentais; e (e)
que é indevida a condenação ao pagamento de custas e honorários em Ação Civil Pública, nos termos do art. 18 da Lei n. 7.347/1985.

Contrarrazões apresentadas no id. 8990244, nas quais a apelada suscita, preliminarmente, (i) a ilegitimidade ativa, (ii) a prescrição trienal e (iii) a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna, pela manutenção da sentença.

Parecer Ministerial id. 10885019, opinando pelo acolhimento da prejudicial de mérito de prescrição.

Manifestação do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) de id. 12864637, na condição de
amicus curiae
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões
Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Prejudicial de Mérito de Prescrição

Em contrarrazões apresentadas no id. 8990244 a apelada arguiu a prejudicial de mérito de prescrição, devendo ser observado o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil.

O art. 206, § 3º, V, do Código Civil, dispõe que prescreve em três anos a pretensão de reparação civil.

Na hipótese, embora a ação tenha sido proposta sob a forma de Ação Civil Pública, a pretensão deduzida refere-se a indenização por danos morais e materiais alegadamente suportados individualmente pelos pescadores substituídos, decorrentes da implantação e início das operações da plataforma PPER-01 e gasoduto nos campos de Peroá e Cangoá, configurando hipótese de dano ambiental individual reflexo (microbem ambiental).

A jurisprudência consolidada deste Tribunal distingue o dano ambiental difuso, de natureza imprescritível, do dano individual decorrente de reflexo ambiental, ao qual se aplica o prazo prescricional trienal previsto no Código Civil, vejamos:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA – CAUSA DE PEDIR REMOTA – DANO MORAL – INTERESSE PARTICULAR – NÃO APLICAÇÃO DO ART. 109, xi DA crf - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DANO AMBIENTAL INDIVIDUAL REFLEXO – PRESCRIÇÃO – CÓDIGO CIVIL – ÍNDIOS – CAPACIDADE CIVIL PLENA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Versando a causa sobre pedido de indenização por dano moral, de ordem individual do índio, não atrelada a questões envolvendo a cultura indígena, inaplicável o art. 109, XI, da CRF . 2) A conduta lesiva ao meio ambiente, além de provocar um dano ambiental difuso (macrobem ambiental), também pode atingir por ricochete e indiretamente interesses e bens individuais (microbem ambiental) , sendo esta última a hipótese dos autos. 3) No que tange ao prazo prescricional, é importante destacar que a imprescritibilidade cinge-se à hipótese de dano diretamente sobre o patrimônio ambiental comum à coletividade (macrobem ambiental). Quando a pretensão reparatória é de caráter individual, como no caso em apreço, o prazo prescricional a ser observado é o trienal previsto no art. 206, § 3º, V do Código Civil . 4) Considerando como termo inicial o Termo de Ajustamento de Conduta firmado em dezembro de 2008, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral, uma vez que a ação somente foi ajuizada em 25⁄04⁄2014. 5) Após o advento da Constituição Federal de 1988, a capacidade civil dos índios passou a ser regulada pelo Código Civil da mesma forma como ocorre para todos os brasileiros, restando prejudicada qualquer distinção que tenha como parâmetro o nível de integração à comunhão nacional, conforme previsto no Estatuto Índio (art. 4º da Lei 6.001⁄73) . O s apelantes possuem plena capacidade civil, razão pela qual não se aplica ao caso a norma legal invocada que estabelece que a prescrição não corre contra os absolutamente incapazes. 6) Recurso de apelação conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento .

(TJ-ES - APL: 00041701320148080006, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 16/11/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2015)

No caso concreto, restou incontroverso que o empreendimento objeto da controvérsia — plataforma PPER-01 e gasoduto nos campos de Peroá e Cangoá — entrou em operação no ano de 2006, sendo a causa de pedir vinculada à sua implantação e operação, fatos estes que remontam ao ano de 2005. A presente demanda, contudo, foi ajuizada apenas em 2022, ou seja, transcorridos mais de dezesseis anos desde a data em que os alegados danos poderiam ter sido conhecidos, configurando a prescrição da pretensão indenizatória.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça “
ainda que tenha havido dano ambiental de caráter continuado e permanente com o represamento da água, este fato não pode ser considerado como pretexto para tornar imprescritível ou fazer perdurar, por anos a fio, a pretensão de indenização, repita-se, notadamente de índole individual e patrimonial
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1644145 MA 2019/0383487-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 01/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021; g.n.).

A apelante não trouxe elementos aptos a afastar a incidência do prazo prescricional, tampouco demonstrou a ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva, razão pela qual impõe-se o acolhimento da prejudicial de mérito.

Diante da prescrição reconhecida, resta prejudicada a análise das demais preliminares e do mérito recursal.

Nada obstante, considerando que “os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1336265 SP 2018/0189203-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJe 28/03/2019), afasto a condenação da associação autora, ora apelante, em custas e verbas sucumbenciais, conforme previsto no art. 18 da Lei 7.347/1985.

Diante do exposto,
acolho a prejudicial de mérito de prescrição,
para extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC e, de ofício, afasto

a condenação da associação autora, ora apelante, em custas e verbas sucumbenciais, conforme previsto no art. 18 da Lei 7.347/1985.
Julgo prejudicada
a apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 21.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.